Tribunal: CARF
Processo: 19515.000857/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000857/2002-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.271 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
NOVELIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Cumpridos os requisitos para o lançamento, determinados pelos artigos 9° e 10
do Decreto n° 70.235/1972, além de ausentes as situações previstas pelo artigo
59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Devidamente comprovadas, pelos autos, as devidas motivações que levaram ao
lançamento, não se dá guarida à preliminar arguida.
DEDUÇÃO DE PERDAS EM OPERAÇÕES DE HEDGE.
Uma vez descaracterizada a despesa como decorrente de operação de Hedge,
deve-se manter a glosa por ausência de previsão legal.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se A. glosa
correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em
ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem
ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
A dedução de uma despesa exige a comprovação da necessidade do dispêndio
correspondente. Sem esta identificação, é impossível precisar se o mesmo foi
ou não incorrido
para a realização das atividades inerentes a atividade da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ausente
momentaneamente o Conselheiro André Severo Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000857/2002-28
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo, ao
proferir o Acórdão no 8802 para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados após a ocasião do julgamento da impugnação.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n° 0813200 2001
00980 5 e prorrogações (fls.01 a 4) e MPF n° 08.1.90.00-2002-01976-0 e prorrogações (fls. 05 a
13), a Fiscalização apurou, no domicilio fiscal da contribuinte acima identificado, os seguintes
fatos, conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.062 a 1.072):
 Despesas ou custos não comprovados no valor total de R$ 961.449,70 sob
diversas rubricas (fls. 1062 a 1065):
o conta n° 941138 "Serviços de Terceiros — Outros" foram glosados R$
63.527,00 referentes a serviços prestados pelas empresas Delta Informática
S/C Ltda. (R$ .51.362,00) e Qualysoft Automação Integração e Sistemas
LTDA. — ME (R$ 12.165,00) por não ter sido apresentados os contratos de
prestação de serviços nem relatórios que comprovassem que tais serviços
foram efetivamente prestados;
o conta n° 951138 "Serviços de Terceiros — Outros" foram glosados R$
112.237,08 por serviços prestados por terceiros não discriminados e sem a
apresentação por parte da empresa de contratos de prestação de serviços nem
relatórios que comprovassem que tais serviços foram efetivamente prestados;
o Conta n° 952138 "Serviços de Terceiros — Outros", foram glosados R$
213.200,00, referentes a serviços prestados pelas empresas Projeta
Consultoria Econômica Ltda (R$ 108.000,00) e J. Valiante Consultoria S/C
Ltda (R$ 105.200,00) por não ter sido apresentados demonstrativos nem
relatórios que comprovassem que tais serviços foram efetivamente prestados.
0 contrato apresentado referente a J. Valiante, teve vigência até 30/03/1996,
não englobando as despesas relativas ao período -base em questão.
o Conta n° 951136 " Comissões e Prêmios sobre Vendas", foram glosados R$
6.574,54 que restaram sem comprovação, sem a apresentação das notas
fiscais que correspondessem as comissões pagas a representantes de vendas.
A empresa apresentou apenas comprovantes de extratos bancários e planilha
de comissões elaborada por ela mesma.
o Conta n°951521 "Propaganda e Promoções", foram glosados R$ 22.727,58,
por não ter sido apresentada documentação comprovando a efetividade, a
necessidade e a vinculação com a pessoa jurídica.
o Conta n° 945214 "Manutenção em Geral", foram glosados R$ 5.836,39, por
não ter sido apresentada documentação comprovando a efetividade, a
necessidade e a vinculação com a pessoa jurídica.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

o Conta n° 951314 "Materiais Diversos", foram glosados R$ 13.519,92 , por
não ter sido apresentada documentação comprovando a efetividade, a
necessidade e a vinculação com a pessoa jurídica.
o Conta n° 941520 "Despesas Diversas", foram glosados R$ 3.778,04 , por não
ter sido apresentada documentação comprovando a efetividade, a
necessidade e a vinculação com a pessoa jurMica.
o Conta n° 959800 "Deduções Diversas — Exerc. Corren", foram glosados R$
222.221,09 , por não ter sido apresentada documentação comprovando a
efetividade, a necessidade e a vinculação com a pessoa jurídica.
o Conta n° 959950 "Deduções Diversas — Ex. Anteriore", foram glosados R$
173.398,36, por não ter sido apresentada documentação comprovando a
efetividade, a necessidade e a vinculação com a pessoa jurídica.
o Conta n° 921140 "Abat. e Descontos n/Metal - Terc", foram glosados R$
21.000,00 , por ter sido apresentada somente uma informação sem a
respectiva documentação.
o Conta n° 937989 "Comunicação e Paisagismo", foram glosados R$
29.296,98 e R$ 23.369,00, por não ter sido apresentada documentação
comprovando a efetividade, a necessidade e a vinculação com a pessoa
jurídica.
o Conta n° 941128 "Viagens e Representações", foram glosados R$ 26.966,11,
por não ter sido apresentada documentação comprovando a efetividade, a
necessidade e a vinculação com a pessoa jurídica.
o Conta n° 951128 "Viagens e Representações", foram glosados R$ 6.157,43 ,
por não ter sido apresentada documentação comprovando a efetividade, a
necessidade e a vinculação com a pessoa jurídica.
o Conta no 952128 "Viagens e Representações", foram glosados R$ 17.640,16,
por não ter sido apresentada documentação comprovando a efetividade, a
necessidade e a vinculação com a pessoa jurídica.
 Custos, despesas operacionais e encargos não necessários ou não passiveis de
dedução no valor total de R$ 5.641.581,89, discriminados a seguir:
o R$ 231.182,32 da conta "937968 - Royalties", (fls. 1066) relativos à sua
parcela de compromisso no pagamento de royalties ao Ludwig Institute of
Cancer Research, como participante (com 10%) do consórcio ALUMAR.
Esse consórcio detém direito de mineração de bauxita até o ano 2016,
através do pagamento de royalties, por contrato de cessão de direitos de
exploração, firmado com o Ludwig Institute of Cancer Research, detentor
original dos direitos de mineração.
o A Fiscalização apurou que a venda de 10% do consórcio à empresa se deu
através de permuta de 12% do capital votante da empresa Mineração Rio
do Norte e, na cláusula 13, item "a" desse contrato, dispõe que ... "a Alcan
será responsável por parcela proporcional dos royalties devidos ao Ludwig
Institute of Cancer Research".
o Foi constatado também que os pagamentos, classificados como royalties,
foram feitos as empresas Alcoa e Billiton, as duas outras participantes do
consórcio ALUMAR, tornando-se despesas não dedutiveis de acordo com
o art. 292, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/94.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

o R$ 4.872.094,34, da conta “957852 – Hedge Metal Alcanint”(fls. 1066 e
1067) referente à operações de hedge firmados com a Alcan Aluminium
Limited, controladora indireta da Alcan Brasil. A empresa explicou que se
tratava de operação destinada prevenir perdas, nas transações comerciais
com clientes, devidas à variação dos preços do alumínio no mercado
internacional. A Fiscalização considerou os contratos em desacordo com
as normas legais que regem esse tipo de operação financeira, porque não
foram feitos em mercados de liquidação futura (condição básica do art. 17
da Lei n° 9.430/1996, para a operação de hedge), sem proceder também
aos ajustes diários, obtendo sempre resultado negativo durante todo o ano,
o que levou a acréscimo em suas despesas no valor de R$ 5.434.557,34.
Desse montante foi estornado o valor de R$ 562.643,00, relativo a notas
de débito de clientes que não adquiriram o total do metal contratado
resultando em R$ 4.872.094,34. A quase totalidade desse valor foi
remetida controladora, durante o ano de 1998, através de sucessivos
contratos de câmbio e o restante, relativo ao mês de dezembro, foi
remetido em janeiro de 1999.
o R$ 20.501,68 referente as contas "957500 - Variações Cambiais sobre
Encargos Financeiros", " 959300 — Rendas Diversas — Exercício
Corrente", "959800 - Deduções Diversas — Exerc. Corr", "97550 — Var.
Monetárias Ativas- Export" e "975550— Var. Monetárias Passivas —
Export", (fls. 1067 e 1068) sobre as operações de hedge glosadas.
o R$ 101.971,61 relativo à despesas na conta " 951521 - Propaganda e
Promoção", (fls. 1068) em evento realizado pela empresa, durante o 27 °
Grande Prêmio de Fórmula 1 de 1998, onde a empresa ofertou a grupo de
convidados, ingressos, refeições e brindes. Uma vez que que o evento não
visou promover diretamente a empresa, esse dispêndio foi glosado como
despesa dedutivel.
o R$ 276.849,63 da conta "921140 - Abatimentos e Descontos n/metal —
terc", (fls. 1068) referente a problemas ocorridos em processamento de
1.104.123 toneladas de alumínio fornecido pela empresa Latasa S/A. Esse
processamento, (transformação de alumínio liquido em bobinas,
destinadas à fabricação de latas) teve problemas de qualidade, resultando
em 383.786 toneladas de alumínio em bobinas que não puderam ser
aproveitados. A Fiscalização considerou indedutivel o valor, porque o
material não retornou a Alcan, e o valor que a empresa seguradora apurou
como reembolsável à empresa pelo sinistro, era distinto do valor do
desconto concedido a Latasa como compensação pelos prejuízos.
o R$ 106.106,28 da conta "937990 - Deduções Diversas" (fls. 1068 e 1069),
referente a pagamento de multa, por rescisão de contrato de fornecimento
de latas de alumínio recicláveis A empresa Metalciclo. 0 valor glosado foi
considerado mera liberalidade da empresa, pois não estava previsto no
contrato firmado entre a Alcan e a Metalciclo.
o 3.7 R$ 21.660,00 da conta "937989 - Comunicação e Paisagismo" (fls.
1069), a empresa apresentou recibos de depósitos em nome de clube de
futebol, museu, fundações, associação atlética, que não comprovaram a
necessidade da despesa e a vinculação com a empresa.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

o 3.8 R$ 14.872,24 da conta "951128 Viagens e Representações" (fls. 1066 a
1070), referente a viagens de funcionários da empresa, acompanhados de
familiares, e despesas de bar, que a Fiscalização considerou como atos de
liberalidade da empresa e são indedutiveis com despesa.
 Dedução como custos e despesas operacionais no valor total de R$ 78.109,28,
contas "946138 — Serviços de 3°s Outros", "945214 — Manutenção em Geral",
"952314 — Materiais Diversos" e "941520 — Despesas Diversas" por se tratar de
aquisição de bens de natureza permanente, cuja vida útil excede a um ano e de
valor superior a R$ 326,61 (art 244 do RIR/94) e que foram deduzidos como
despesas. (fls. 1070 a 1071).
 Provisões não autorizadas, deduzidas como despesas na conta "959951 —
Deduções Diversas CACEX", no valor de R$ 104.382,96, referentes a honorários
advocaticios em ação visando reconhecimento de créditos da extinta CACEX,
para posterior compensação com tributos federais. Os honorários fixados em 10%
do valor efetivamente compensado, ainda não haviam sido pagos pois a empresa
informou que o montante real e exato dos honorários ainda se encontrava em
discussão entre a empresa e a firma de advogados. Por não serem exatos e estando
ainda em discussão, tornam-se provisões não autorizadas pela legislação em vigor
e indedutiveis (fls. 1071 a 1072).
 Glosa na conta "959820 — Multas Fiscais" no valor de R$ 230,00, referente A
multa de trânsito, de natureza não compensatória e, portanto, indedutivel como
despesa.
 O valor do lucro real apurado foi compensado com o prejuízo do período, não
resultando imposto a ser recolhido (fls. 1073 e 1074).
 Relativamente a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, após sua
compensação com as bases negativas, também não restou contribuição a ser
recolhida (fls. 1078 e 1079).
Inconformada com o lançamento do qual foi notificada no mesmo dia da lavratura
do Auto em 25/09/2002, a contribuinte protocolizou em 25/10/2002 impugnação tempestiva (fls.
1087 a 1116), na qual alega, em síntese, o seguinte:
Em sua opinião, o Auto de Infração foi lavrado baseado em simples presunção e
com inversão do ônus da prova. O Auditor Fiscal efetuou os lançamentos sem se aprofundar no
exame dos documentos apresentados, que foram, alega, inexplicavelmente desconsiderados.
Preliminarmente, acusa que houve erro na capitulação legal na tipificação da regra
de dedutibilidade de despesas decorrentes de operações de hedge, que foram enquadradas pela
Fiscalização no art.17 da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1.996, quando, o correto no seu
entender, deveria ter sido capitulada no art. 63 da Lei n° 8.383 de 30 de dezembro de 1.991,
reproduzido no § 1° do art. 396 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR199 (§ 1° do art.
452 do RIR/ 94) e base legal adotada para a glosa das despesas da CSLL, que não seguem a
mesma regra de dedutibilidade do IRPJ, mas que foram glosadas do mesmo jeito.
Pelo dois motivos acima, requer a nulidade do lançamento.
No mérito, explica que não existe apenas uma modalidade de hedge , pois o esse
tipo de operação visa proteger as partes contra os riscos de variação de taxas de juros, paridades
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

de moedas e preços de mercadorias. Desse modo, entende que os mais variados negócios podem
servir como operação de hedge, que se caracteriza como tal pela finalidade da operação.
A impugnante utilizou duas modalidades de hedge denominadas "forward" e "call
option". Na primeira, a empresa faz um acordo com a Alcan Alumínio Limited, sediada no
Canadá. Nesse acordo, quando a empresa do Brasil efetua uma venda de alumínio, com preço
fixado na data da venda, mas com entrega em três meses, o preço acordado se torna o referencial
do acordo. Se, na data do fornecimento, o preço do alumínio for maior que o do dia da venda, a
empresa do Brasil remete a diferença obtida para a Alcan do Canada. Se, ao contrário, for menor,
a Alcan do Canadá remete a diferença para a empresa brasileira.
Na modalidade "call option" a empresa do Brasil paga uma espécie de "prêmio de
seguro" à empresa no Canadá, nas transações de alumínio, negociado com clientes menores , em
volumes mais reduzidos. Nesse caso, explica que o objetivo é assegurara uma receita minima de
vendas capaz de cobrir os custos de produção. Para tanto a empresa calcula o preço do
alumínio/tonelada necessário a cobrir seus custos operacionais. Se, ao final do período, a cotação
do alumínio estiver mais baixa que o preço considerado, a empresa do Canadá remete a diferença
para a empresa do Brasil. Se estiver mais alta, nada é remetido ao Canadá porque o prêmio já foi
pago.
Com essa exposição, entende que ficou evidenciada a ausência de especulação ou
de qualquer interesse escuso da impugnante. Explica também que, por fazer sempre avaliações
conservadoras, as metas de fornecimento protegidas por hedge são sempre cumpridas com
sucesso. Inegável, portanto, que as despesas correspondentes dessas operações são necessárias.
Declara que o próprio Banco Central reconhece, em sua Circular n° 2.348/1993
que as operações de hedge não se restringem As realizadas em bolsas no exterior, mas
compreendem toda modalidade de negócio com a mesma finalidade, não havendo, segundo a
impugnante, justificativa para que sejam consideradas dedutiveis somente as operações de hedge
efetuadas em bolsa. Aduz que apenas o Banco Central, de acordo com as orientações do
Conselho Monetário Nacional pode fixar as regras para que uma operação possa ser considerada
de hedge ou não, não podendo a Fiscalização fixar critérios para reconhecer uma operação como
sendo de hedge.
Ressalta que obteve autorização para a operação do próprio Banco Central, por
meio de carta datada de 23 de outubro de 1997, em resposta As cartas protocoladas pela
impugnante. Afirma que a carta autoriza a operação em caráter experimental durante 6 meses,
exigindo apenas que, após 6 meses, a empresa apresentasse um relatório pormenorizado das
operações, para que o assunto pudesse ter uma análise definitiva. Esse relatório, segundo a
empresa, foi encaminhado ao BC em 06 de abril de 1998 e, decorridos, quase 5 anos, jamais o
Banco Central manifestou qualquer objeção A continuidade das operações. Ao contrario, ao
continuar concedendo autorizações de fechamentos de câmbio em datas posteriores, o BC, na
opinião da empresa, tacitamente aprovou, de forma definitiva as operações efetuadas pela
empresa.
Assim, afirma que resta demonstrado que descabe totalmente a alegação fiscal que
a empresa não comprovou a necessidade da despesa de hedge, devendo a legitimidade dessa
dedução ser estendida também As despesas de variação cambial.
Alega em seguida, erro por parte da Fiscalização que não considerou como
royalties os valores que a impugnante pagou As empresas Alcoa Alumínio S/A e Billiton Metais
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

S/A, correspondentes A sua cota de 10% dos pagamentos de royalties devidos ao Instituto
Ludwig de Pesquisa contra o Câncer, sediado em São Paulo.
Explica que ingressou, em 1995, no Consórcio de Alumínio do Maranhão,
consórcio esse constituído em 1992 pelas empresas Alcoa Alumínio S/A , Billiton Metais S/A e
Albaco S/A. Esse consórcio destina-se ao processamento de bauxita, para produção de alumina e
alumínio.
Para obtenção da matéria-prima bauxita, as empresas Alcoa, Albaco e Billiton
fecharam acordo de exploração das reservas desse minério, localizadas no município de
Trombetas no Maranhao, com o Ludwig Institute for Cancer Research, detentor dos direitos de
mineração da área. 0 contrato firmado prevê a exploração da Area por prazo de 24 anos (1992 a
2016), mediante pagamento da importância de U$ 36.840.000,00 dividida em pagamentos
mensais durante os 24 anos.
Desse modo, relata que, em 1995, ao entrar no consórcio com 10% de
participação, foi acordado que a empresa pagaria a parcela dos royalties devidos ao Instituto
Ludwig relativos a sua participação no consórcio, ou seja 10% do valor total.
Justifica que não é necessário o registro no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI, para que esse tipo de royalties possa ser deduzido como despesa, pois não se
trata de cessão de patentes ou marcas, e tampouco de transferência de tecnologia, como prevê o
art 355 § 3° do RIR/99.
Conta que esse tipo especifico de royalties, não aceito pela Fiscalização, foi
reconhecido como tal pelo próprio Parecer Normativo n° 37 de 21 de março de 1974, citado pelo
Auditor Fiscal no enquadramento legal do Termo de Verificação.
Reclama que a justificativa da Fiscalização que o pagamento dos royalties foi
feito aos sócios da empresa não tem fundamento, pois as empresas que receberam os pagamentos
da impugnante, Alcoa e Billiton, apenas centralizam o pagamento antes de o remeterem ao
Instituto Ludwig. Alias, acrescenta, a própria natureza de um contrato de consórcio, não prevê a
existência de fluxo de pagamentos entre as consorciadas. As empresas participantes repartem os
custos e despesas, e compartilham ativos e por isso, têm direito à parcela de resultados auferidos
de acordo com a sua participação no empreendimento. Desse modo, os pagamentos efetuados ao
Instituto Ludwig são claramente "despesas de consórcio" na foram do artigo 11.03 do Contrato
de Consórcio firmado entre as empresas participantes.
Alega que a glosa dos descontos concedidos empresa Latasa S/A, é descabida,
pois a empresa apenas compensou sua cliente das despesas que esta última teve na
transformação, em sucata,de 383.756 toneladas de bobinas de alumínio, fornecidas com defeito
pela impugnante. A empresa concedeu esse desconto, deixando de cobrar algumas faturas
posteriores, correspondentes a novas encomendas. Não procede também a alegação que o valor
do desconto concedido é menor que o valor do material não aproveitado, pois o desconto
concedido não correspondeu ao valor do material e sim aos custos incorridos no sucateamento,
produção de metal liquido e exportação do material de volta ao Brasil, arcados pela Latasa S/A.
Aduz que é incontestável seu direito a dedutibilidade dos descontos
incondicionais concedidos e, o mesmo raciocínio é integralmente aplicável ao desconto
incondicional glosado no item 1.9 do Auto de Infração, no valor de R$ 21.000,00.
Quanto à multa paga, por rescisão de contrato, à empresa Metalciclo Reciclagem
de Metais S/A, considerada mera liberalidade da empresa pela Fiscalização por não estar prevista
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

no contrato firmado entre as empresas. Entende a empresa haver erro na avaliação do auditor
pois existe o "Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços e de Fornecimento de
Latas de Alumínio Recicláveis", firmado entre as empresas em 30 de julho de 1998, cuja cópia
está anexa A impugnação, prevê o pagamento de multa como foi efetuado.
A Fiscalização desconsiderou esse termo pois entendeu que o mesmo teria
acrescentado novas previsões ao teor da multa acordada no contrato original. A empresa afirma o
seu direito A alteração da cláusula contratual da multa, pelo termo de rescisão, como legitimo
exercício, pelas partes, da autonomia contratual para celebrar negócios jurídicos privados, não
podendo ser confundida com "mera liberalidade". Aliás, a legitimidade de dedução, como
despesa operacional, de multas contratuais já foi expressamente reconhecida pelo Fisco nos
Pareceres Normativos n° 50/1976 e 66/1976. Assim, como a Fiscalização, não apresentou
nenhum argumento concreto para invalidar a multa, reclamando apenas dela ter sido calculada
com base no termo de rescisão, no entender da empresa a glosa é improcedente.
Argumenta que as despesas glosadas no item 1.1 do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, referentes A contratação de serviços de empresas (Delta Informática A/C
Ltda, Qualysoft Automação e Integração de Sistemas Ltda, Projecta Consultoria Econômica
Ltda, J. Valiante Consultoria S/C Ltda e outros no valor global de R$ 388.964,08), sob o
argumento que a impugnante não teria comprovado a efetiva prestação de serviços, foi baseada
em mera presunção fiscal, cujos documentos apresentados pela empresa, a desautorizam
completamente.
As empresas Delta e Qualysoft são prestadoras tradicionais de serviços de
informática à impugnante, com contratos que são renovados periodicamente. Alega que o tipo de
serviço prestado pelas empresas na área de informática, automação e integração de sistemas não
exige relatórios formais por parte das prestadoras que, afirma, não seriam de nenhuma utilidade
A empresa. Relata a empresa ter apresentado notas fiscais e cópias do livro Diário comprovando
o respectivo pagamento mas que não foram considerados suficientes pela Fiscalização para
justificar a dedutibilidade das despesas. No entender da empresa, a maior prova da prestação dos
serviços está justamente no bom funcionamento do seu sistema de informática, cuja
imprescindibilidade para a condução de seus negócios não pode ser contestada.
Quanto As empresas Projecta e J. Valiante de consultoria, cujas consultorias e
pesquisas de mercados, segundo a empresa, são altamente necessárias ao bom desempenho
empresarial, a empresa apresentou as notas ficais, os contratos de prestação de serviços e os
relatórios que tampouco foram considerados suficientes pela Fiscalização.
Relativamente As despesas glosadas de evento relacionadas ao Grande Prêmio de
Formula I, a empresa argúi que, embora a corrida não tenha relação direta com a produção,
compra ou venda de alumínio, constitui meio eficaz da impugnante manter o bom
relacionamento com seus clientes e fornecedores, alem de captar novos clientes, através da
distribuição de convites para os camarotes
O mesmo raciocínio deve ser empregado as despesas glosadas sob o mesmo
argumento descritas no item 1.3 do Termo de Verificação e Constatação Fiscal , no valor de R$
22.727.58.
Reclama que demonstrou a efetividade dos pagamentos de prêmios e comissões
sobre vendas aos representantes comerciais, que trabalham regulamente para a empresa, através
de copias do Livro Diário , planilhas e extratos bancários, considerados insuficientes pela
Fiscalização, pois a impugnante não teria apresentado notas fiscais para justificar os pagamentos.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

Alega que a melhor jurisprudência não considera que notas fiscais consistem a única forma de
comprovar as despesas. Em sua opinião, o Fisco tem o dever de considerar todos os meios de
prova oferecidos pela contribuinte.
Investe contra a glosa dos honorários advocatícios pagos pela impugnante a
advogados contratados para defender seus interesses relativos a créditos da antiga CACEX.
Alega que os valores são exatos, conforme planilha constante na correspondência trocada com a
firma e, o que se discute na correspondência são falhas e incidentes ocorridos na prestação dos
serviços, não sendo válida a razão apontada pela Fiscalização para a indedutibilidade da despesa.
Alega que os demais itens do auto de infração, que correspondem à despesas
glosadas sob o mesmo fundamento de supostamente não ter sido comprovada com
documentação hábil e idônea, a efetividade, a necessidade e a vinculação com a pessoa jurídica,
foram baseados em simples presunção fiscal que não apresentou elementos de convicção para
suportar a glosa pretendida. Já deixou fartamente demonstrado que não é política da impugnante
efetuar gastos de mera liberalidade e, em vista da ausência de elementos concretos que provem a
ocorrência de infração fiscal , o presente auto de infração deve ser considerado improcedente.
Protesta que não há base legal para a glosa de despesas efetuadas pela
Fiscalização no ajuste da base negativa da CSLL, pois as regras de dedutibilidade para a CSLL
não são as mesmas aplicáveis ao IRPJ. Para a CSLL a lei impõe restrições de dedutibilidade
apenas para despesas que tenham como contrapartida uma provisão, ou para despesas
expressamente elencadas, de forma exaustiva no art 13 da Lei n° 9.249 de 26 de Dezembro de
1995.Assim, argumenta que nenhuma das despesas glosadas no Auto de Infração correspondiam
à provisões , despesas com arrendamento mercantil ou aluguel, despesas com alimentação ,
gastos com bens móveis ou imóveis, contribuições não compulsórias ou beneficios
complementares semelhantes A previdência social, doações e brindes.
Assim entende que a Fiscalização foi arbitrária e descumpriu todos os seus
deveres de diligencia, responsabilidade e moralidade ao simplesmente reproduzir mecanicamente
a glosa de despesas que entendeu correta para o IRPJ.
Por todo exposto, a empresa requer o cancelamento do lançamento, seja em razão
das preliminares de nulidade, seja em razão da manifesta improcedência do mérito da utuação,
colocando-se a disposição para qualquer esclarecimento adicional julgado necessário.
Ao julgar a impugnação da ora Recorrente, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento São Paulo, proferiu o acórdão 8802 – 7a Turma DRJ/SPOI, no
qual os julgadores acordaram, por unanimidade de votos, considerar procedente em parte o
lançamento, exonerando os valores relativos aos pagamentos de royalties e recompondo,
parcialmente, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL.
Irresignada com o acórdão a quo a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apontando os seguintes argumentos:
i.
São definidas como “hedge” as operações que se destinem a proteger as
partes contra riscos e variações de taxas de juros, paridades de moedas e
preços de mercadorias. O objetivo de proteção pode ser atingido com a
celebração de negócios dos mais diversos, tão variados quanto mais
desenvolvido e sofisticado se revelar o mercado;
ii.
A principal atividade da Novelis é a fabricação de produtos laminados de
alumínio, utilizando-se de alumínio em formas brutas. A empresa
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

comercializou no ano de 1998, aproximadamente, 180.000 toneladas de
alumínio no mercado interno. Sendo o preço do alumínio determinado de
acordo com a cotação de commodities mundiais, especialmente da Londo
Metal Exchange – LME, ficando sujeito a oscilações frequentes;
iii.
É imprescindível que a variação do LME seja considerada no
planejamento dos volumes de alumínio a serem fornecidos e adquiridos
pela Recorrente na consecução normal das suas atividades;
iv.
A impossibilidade da Recorrente exercer qualquer controle sobre a
variação do LME torna imperativa a contratação de operações hedge, de
forma a resguardá-la contra os efeitos negativos que a flutuação do preço
da commodities “alumínio” poderia acarretar para o seu fluxo de receitas e
custos e, em decorrência, para o adimplemento de suas obrigações de
fornecimento, contratadas com seu adquirente no mercado interno a preço
firme. De outro modo, seria impossível para a Recorrente planejar suas
atividades havendo risco de quebra de compromissos no advento de uma
imprevisível e abrupta oscilação de seus preços na data da liquidação das
obrigações;
v.
O art. 63 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, então em vigor,
estendeu a dedutibilidade às “operações de cobertura de riscos realizadas
em outros mercados futuros, no exterior, além de bolsas, desde que
Admitidas pelo Conselho Monetário nacional e desde que sejam
observadas as normas e condições por ele estabelecidas”;
vi.
O próprio Banco Central do brasil reconhece, através da Circular no
2.348/93, que as operações de hedge não se restringem àquelas realizadas
em bolsas no exterior ou em instituições financeiras, mas compreendem
toda modalidade de negócio com a mesma finalidade, não há justificativa
tributária para serem consideradas dedutíveis apenas as operações de
hedge efetuadas em bolsa ou em instituições financeiras;
vii.
É incontestável o direito da Recorrente à dedutibilidade dos descontos
incondicionais concedidos. O esmo raciocínio à dedutibilidade dos
descontos incondicionais concedidos. O mesmo raciocínio é integralmente
aplicável ao desconto incondicional glosado pelo d. Fiscal no item 1.9 do
auto de infração no valo de R$ 21.000,00;
viii.
Com relação as despesas de contratação de serviços das empresas
QualitySoft Automação e Integração de Sistemas Ltda., Delta Informática
S/C Ltda., Projeta Consultoria Econômica Ltda., J. Valiante Consultoria
S/C Ltda. e outros, no valor global de R$ 388.964,08, constam nos autos
do devido processo as notas fiscal e cópias do Livro Diário comprovando
o respectivo pagamento.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Como se descreveu linhas acima, a Recorrente discute em sede de recurso
voluntário: (i) nulidade do auto de infração; (ii) perdas em operações de hedge, assim como as
despesas de variação cambial; (iii) despesas de descontos; (iv) valores pagos a título de multa
contratual; (v) despesas com serviços; (vi) despesas com propaganda e promoções; (vii) despesas
referentes a comissões pagas a representantes comerciais; e (viii) despesas com honorários de
advogados para discussão da taxa CACEX; e (ix) a restauração de outras despesas.
Considerando que são múltiplos os motivos da irresignação da ora Recorrente,
passo a analisa-los individualmente.

Nulidade do auto de infração
Alega a Recorrente que o auto de infração é nulo por ter sido lavrado com a
capitulação legal indevida para a glosa da dedução das perdas em operações de hedge e sem a
análise da documentação apresentada pela ora Recorrente durante os procedimentos de
fiscalização.
Sem razão a Recorrente.
Primeiro, porque as infrações relativas à dedução de perdas em operações de
hedge forem devidamente fundamentadas pelo Auditor Fiscal, tanto no auto de infração, quanto
no TVF.
Segundo, porque ainda que houvesse qualquer erro na capitulação legal, não
houve qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da ora Recorrente.
Analisando os autos do presente processo, verifica-se que o Trabalho de
Verificação Fiscal é suficientemente claro ao descrever as infrações praticadas pela Recorrente,
tanto é assim, que a ora Recorrente demonstrou em sua impugnação e recurso voluntário a
correta compreensão das condutas que lhe foram imputadas, não havendo que se falar em
prejuízo ao seu direito de defesa.
Relativamente à reclamação quanto aos elementos probatórios utilizados pela
Autoridade Fiscal, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Deve-se observar que o Auditor Fiscal foi cauteloso no exame da documentação
apresentada pela Recorrente, glosando, apenas, as despesas sem comprovação ou em desacordo
com a legislação. Nesse sentido, deve-se dizer que era dever da Recorrente manter em sua
guarda os documentos necessários para comprovação das despesas declaradas. É o que dispõe o
art. 37, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Dessa forma, por não estar presente qualquer vício de nulidade, deve ser rejeitada
a preliminar suscitada pela Recorrente.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

Dedutibilidade das perdas em operações de hedge

Relativamente às perdas em operações de hedge, a Recorrente alega que
comercializou no ano fiscalizado 180.000 toneladas de alumínio no mercado interno. Afirma que
o preço do alumínio é determinado de acordo com a cotação das bolsas de commodities
mundiais, especialmente da London Metal Exchange – LME, ficando sujeito a frequentes
oscilações.
Dessa forma, para não se expor aos riscos inerentes ao mercado de commodity de
alumínio, a Recorrente realiza dois tipos de operações de hedge com Alcan Alumínio Limited,
controladora da Recorrente no Canadá (“Alcan Canadá”).
Nesse contexto, a Recorrente descreve as suas operações nas modalidades
“forward” e “call option”. Nas palavras da Recorrente:
Hedge na modalidade “forward”
A modalidade “forward” corresponde a contratos de hedge celebrados individualmente
para cada contrato de venda firmado pela Recorrente com clientes de grande porte,
implicando fornecimento futuro de volumes expressivos de alumínio.
(...)
(i)
Se no mês do faturamento pela Recorrente a cotação do LME fosse maior do que
a cotação tomada como base no contrato de fornecimento, a diferença deveria
ser paga à Recorrente pela Alcan Canadá.
(ii)
Em contrapartida, se no mês do faturamento a cotação do LME fosse menor do
que a cotação-base, a diferença deveria ser remetida pela Recorrene À Alcan
Canadá.

Hedge na modalidade call option
Já os contratos celebrados na modalidade “call option” objetivaram proteger a
Recorrente da oscilação do preço de quantidades de alumínio negociadas com clientes
menores, em volumes mais reduzidos, de forma pulverizada. Nestes casos, o objeto da
proteção não é o preço preço negociado em contratos de fornecimento determinados,
mas sim a quantidade de alumínio que a Recorrente pretende vender e com relação às
quais deseja assegurar receita mínima destinada a cobrir os respectivos custos.
Assim, se a Recorrente tem expectativa de vender 150 toneladas de alumínio a pequenos
clientes em meses futuros, entendendo que seus custos seriam devidamente cobertos
com uma cotação do LME de US$ 1,500.00/ton, os contratos de hedge são celebrados
para assegurar que, independentemente da efetiva cotação do LME no mês do
faturamento, sua receita não seja inferior ao volume vendido, considerando-se a referida
cotação. Para tanto, a Recorrente pagava à Alcan Canadá um prêmio de, por exemplo,
US$ 40,00/ton, e a Alcan Canadá assumia o risco de, na eventualidade de a cotação do
LME ser inferior a US$ 1,500.00/ton, cobrir a diferença, remetendo os valores à
Recorrente. Se a cotação do LME fosse igual ou maior a US$ 1,500.00/ton, nenhuma
remessa era devida pela Recorrente à Alcan Canadá, porque esta já havia recebido o
prêmio.

Analisando as alegações da Recorrente, é inegável que as operações descritas
apresentam a finalidade de proteção contra riscos inerentes à oscilação de preços do mercado de
commodity de alumínio.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

Ocorre que a observância dessa finalidade, apesar de ser necessária para o
reconhecimento da dedutibilidade das perdas com operações de hedge, não é suficiente para
tanto.
Para melhor compreensão do que se afirma, faz-se necessária a transcrição dos
enunciados prescritivos aplicáveis à matéria.
Estabelece o art. 17, da Lei no 9.430/1996, que as operações de hedge serão
computadas na determinação do lucro real, se realizadas em mercados de liquidação futura,
diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no exterior.
Art. 17. Serão computados na determinação do lucro real os resultados líquidos,
positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em
mercados de liquidação futura, diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no
exterior.
Por sua vez, o art. 63, da Lei no 8.383/1991, estabelece que as operações de hedge
podem ser consideradas para a determinação do lucro real se realizadas em outros mercados de
futuros, no exterior, além de bolsas, desde que admitidas pelo Conselho Monetário Nacional e
desde que sejam observadas as normas e condições por ele estabelecidas.

Art. 63. O tratamento tributário previsto no art. 6° do Decreto-Lei n° 2.397, de 21
de dezembro de 1987, aplica-se, também, às operações de cobertura de riscos
realizadas em outros mercados de futuros, no exterior, além de bolsas, desde que
admitidas pelo Conselho Monetário Nacional e desde que sejam observadas as normas e
condições por ele estabelecidas
Aqui está, portanto, o primeiro obstáculo à pretensão da Recorrente.
As operações praticadas com a empresa controladora não atendem à formalidade
exigida por lei, uma vez que não foram realizadas em mercados futuros, no exterior, além de
bolsas, desde que admitidas pelo Conselho Monetário Nacional e desde que observadas as
normas e condições por ele estabelecidas.
E nem se argumente, como pretende a Recorrente, que as operações estavam
amparadas por uma autorização do Banco Central (fls. 844). Isso porque, conforme ao que se
depreende do referido documento, datado do dia 23 de outubro de 1997, a autorização se deu em
caráter experimental e pelo prazo de 6 meses. Não há qualquer elemento nos autos que confirme
a autorização definitiva ou a prorrogação dessa autorização, razão pela qual não se deve
considerar que todas as operações estariam autorizadas pela alegada autorização.
De qualquer forma, ainda que houvesse uma autorização definitiva do Banco
Central do Brasil, entendo que não haveria qualquer efeito quanto à dedutibilidade das perdas.
Ademais disso, não há nos autos a prova da efetividade da operação. Em verdade,
a Recorrente se limita a realizar defesas genéricas, sem demonstrar que esteve, realmente,
protegida pela operação. Destaca-se que a prova da efetividade da operação exigiria muito mais
do que simplesmente colocar à disposição do julgador documentos, dentre os quais se destacam
as cópias dos contratos celebrados pela Recorrente.
No caso, entendo que a prova da efetividade da operação exigiria a demonstração
analítica adequação do hedge por meio de controles que comprovem a existência de correlação,
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

na data da contratação da operação, entre as variações de preço do instrumento de hedge e os
retornos esperados pelos bens, direitos, obrigações e outros itens objeto de hedge.
Dessa forma, é questionável, inclusive, se a operação possui, de fato, uma
finalidade exclusiva de proteção, ou se sob o pretexto de se realizar a cobertura contra os riscos
inerentes do mercado de commodity, a Recorrente estaria fazendo tais remessas para o exterior
com o propósito de se esquivar da tributação brasileira. Nesse sentido, como bem observado no
v. acórdão a quo:
Curioso também é o aspecto que esses supostos contratos de hedge proporcionam ao
resultado fiscal da empresa. Como em todos os negócios que realiza, a impugnante
invoca esses contratos "para proteção do resultado da empresa", na prática ela nunca
tem lucro nos grandes negócios, pois os mesmos são remetidos como pagamentos de
hedge à controladora e deduzidos do resultado como despesas. Com isso, o resultado
será sempre negativo, pois os resultados positivos se transformam em despesas. Apenas
nos pequenos acordos comerciais, cujo resultado positivo ultrapassar o "prêmio" pago
empresa canadense, o lucro seria passível de existir.
Ora, o objetivo de uma empresa comercial é obter lucro. Entretanto, observa-se que,
durante todo o ano de 1998, se a impugnante não tivesse efetuado os tais "Contratos de
Apreçamento Futuro" com a controladora, a empresa teria obtido receita de R$
4.872.094, só com os resultados positivos obtidos nos contratos comerciais.
Nesse ponto, a presente controvérsia impõe a necessária reflexão de que a lei tributária
não proibe a prática de operações financeiras, como a celebrada entre a autuada e sua
controladora no exterior. Não há justificativa, porém, para que uma empresa busque
conscienciosamente o prejuízo, prejudicando a saúde fiscal e ameaçando sua
continuidade, celebrando acordos prejudiciais a ela e despesas inúteis. A alegação que o
ano de 1998 foi atípico não legitima suas ações, pois os fatos demonstram apenas
operações reiteradas que diminuíram o resultado fiscal, aumentando de maneira
significativa o prejuízo do período.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a glosa.

Abatimentos e descontos

A Recorrente insurge-se contra a glosa das seguintes despesas com descontos (i)
descontos de R$ 152.533,69 e R$ 124.315,94 concedidos a empresa LATASA S.A.; e (ii)
desconto de R$ 21.000,00 concedido à cliente Lanesa.
Quanto ao desconto concedido para LATASA S.A., alega a Recorrente que o
desconto foi concedido em decorrência de problemas de qualidade em determinadas bobinas de
alumínio fornecidas à LATASA.
Nesse ponto, não há qualquer inovação no recurso voluntário, razão pela qual faço
minhas as razões de decidir constantes do acórdão a quo.
Dos autos, aprende-se que a Fiscalização desconsiderou a despesa, pois o valor do
material defeituoso, foi avaliado pela própria empresa seguradora da operação,
Bradesco Seguros S/A, como sendo de U$ 554.717,52 (fls. 390 a 391), não guardando,
desse modo, relação com o valor concedido como desconto incondicional. Obtém-se
também a informação que a empresa não pôde fornecer todas as informações e
documentos, várias vezes solicitados pela Bradesco (fls. 1589 a 1593) e necessários ao
ressarcimento do seguro, chegando inclusive a desistir do reembolso para, segundo suas
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

próprias palavras, em carta à seguradora, "...não deteriorar o relacionamento com um
cliente que continuamos a atender."
O desconto em comento foi concedido pela não cobrança de algumas notas fiscais de
compras efetuadas pela Latasa, conforme o demonstrativo e cópias das respectivas notas
(fls. 1595 a 1602).
A respeito da composição da receita liquida, a Instrução Normativa SRF n° 51/74, traz
as seguintes definições:

"a) Vendas canceladas correspondem a anulação de valores registrados como receita
bruta de vendas e serviços; eventuais perdas ou ganhos decorrentes de cancelamento
de venda, ou de rescisão contratual, não devem afetar a receita liquida de vendas e
serviços, mas devem ser computados nos resultados operacionais ;
b) Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos
c) Impostos incidentes sobre vendas são aqueles que guardam proporcionalidade com o
preço da venda ou dos serviços, mesmo que integre a base de cálculo, tais como o
ICMS, o ISS, o imposto de exportação, etc "(grifou-se)
O texto acima é bastante claro, ao definir o que pode ser considerado desconto
incondicional, passível de dedução como despesa. Ao conceder crédito à empresa
Latasa S/A, em valor distinto da própria avaliação da seguradora, cuja concessão foi
feita através de simples comunicado interno da Alcan, e não registrado nas Notas
Fiscais emitidas, conforme demonstram os documentos (fls. 1595 a 1602), a empresa
deixou de cumprir os requisitos necessários para caracterizar o desconto incondicional
concedido.
Vale notar que as notas fiscais em comento, foram emitidas antes do acordo entre as
duas empresas ser fechado, conforme atesta a própria carta da empresa Latasa S/A
Alcan, de 17 de dezembro de 1998 (fls. 1595), descumprindo assim a segunda condição
imposta pela IN n° 51/74.
Já o crédito concedido à empresa Lanesa S/A, também não pode ser considerado
desconto concedido pois tratou-se de mera liberalidade da empresa, para agradar um
cliente, sem constar em nota fiscal. (fls. 1604).

Relativamente à glosa do desconto concedido para a cliente Lanesa, no valor de
R$ 21.000,00, acrescento que a razão da glosa da despesa do desconto concedido à empresa
Lanesa é a sua falta de comprovação. Em verdade, o único documento apresentado pela
Recorrente é uma declaração por ela assinada (fls. 325), insuficiente para se afastar a glosa.

Multa contratual
Relativamente aos valores de R$ 106.106,28 pagos à Metalciclo Reciclagem de
Metais S/A (nova denominação de Têmpera Reciclagem de materiais Ltda) a título de multa
rescisória contratual, a Autoridade Fiscal entendeu por bem glosar a despesa por constatar que,
não obstante as cláusulas constantes do termo de rescisão de contrato juntado às fls. 417, não
havia qualquer previsão de multa contratual no contrato de prestação de serviços e de
fornecimento de latas de alumínio recicláveis (fls. 436).
Em sua defesa a Recorrente limita-se a afirmar que a cláusula contratual referente
às multas poderia ser alterada por aditamento na ocasião da rescisão contratual e que as despesas
com multas contratuais podem são dedutíveis.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

Entretanto, entendo que despesa em questão assume contornos incompatíveis com
o requisito da necessidade, não podendo ser atendida a pretensão da Recorrente no sentido de se
afastar a glosa.

Demais despesas
Relativamente às demais despesas contestadas, verifica-se que a Recorrente
limita-se a repetir as mesmas alegações já apresentadas em sua impugnação e apreciadas pelo
acórdão a quo.
Dessa forma, por concordar com as conclusões manifestadas pelos julgadores de
piso, proponho a manutenção do acórdão a quo pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 57, §3o, do RICARF.

Despesas com serviços
Foram glosadas despesas com empresas prestadoras de serviços Delta Informática A/C
Ltda, Qualysoft Automação e Integração de Sistemas Ltda, Projecta Consultoria
Econômica Ltda, J. Vafiante Consultoria S/C Ltda e outros no valor global de R$
388.964,08.
Da documentação, vê-se que a impugnante apresentou, relativamente As empresas Delta e
Qualisoft, apenas cópias de notas fiscais, onde constam apenas, como discriminação dos
serviços, as frases: "prestação de serviços especializados na área de informática", e
"prestação de serviços técnicos", sem qualquer discriminação do que efetivamente foi ou
não, feito. Também não apresentou qualquer contrato de serviços e/ou relatórios dos
serviços prestados pelas empresas.
Não há tampouco, contrato relativo à prestação de serviços da empresa Consultoria
Econômica Ltda, além de carta dessa ultima a Alcan, datada de 02/10/1997 e notas
fiscais. Nenhum relatório dos trabalhos efetuados foi apresentado e, é notável que ao
pagar R$ 12.000,00 mês a uma consultoria, esta última não tenha produzido nem uma
linha escrita, a justificar o desembolso efetuado pela empresa.
Quanto a J. Valiante Consultoria S/C Ltda, o contrato de prestação de serviços (fls.1662 a
1664), aditado em 18/08/1998, deixa claro no item 1.2 que "Têm as partes como
absolutamente claro e entendido que os serviços ora contratados serão solicitados pela
ALCANBRASIL à CONTRATADA, na medida em que a consultoria, no entender da
ALCANBRASIL, se faça necessária".(grifou-se).
A notas fiscais juntadas (fls. 1673 a 1690) não especificam que serviços foram prestados,
nem há relatórios que demonstrem o que foi feito.
Desse modo, resta incomprovado que as despesas acima elencadas foram efetivamente
incorridas porque, contradizendo a impugnante, ao Fisco não importa a fama ou a
competência das empresas que prestaram o serviço, para fins de dedução fiscal, e sim se o
trabalho, contabilizado como despesa, está comprovado por documentação que
demonstre, sem sombra de dúvida, que foi efetivamente realizado.
É de se manter, portanto, a glosa efetuada.
Propaganda e promoções
A Fiscalização glosou despesas relativas a evento realizado pela empresa, durante o 27 °
Grande Prêmio de Fórmula 1 de 1998, onde a empresa ofertou a grupo de convidados,
ingressos, refeições e brindes.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

Embora a empresa alegue que essa despesa visa manter o bom relacionamento entre
clientes e empresa, esse tipo de dispêndio não está previsto como dedutivel, de acordo
com o art. 311 do RIR194 (art.366 do RIR/99), cujo caput dispõe, in verbis.
"Art. 311 Somente serão admitidos, como despesas de propaganda,
desde que diretamente relacionados com a atividade explorada pela
empresa e observado o regime de competência (Lei n 2 4.506, de 1964,
art. 54, e Lei n2 7.450, de 1985, art. 54)
"(grifou-se)
Como a própria empresa admite (fls. 1111, § 84), essa despesa não guarda relação direta
com as atividades da contribuinte, constituindo-se em liberalidade por parte da autuada,
para agradar responsáveis pelos setores de compras de diversas empresas, conforme se
pode observar pela lista dos integrantes do evento (fls.351 a 353).
Também não comprovou a despesa glosada como propaganda e promoção no item 1.3 do
Termo de Verificação (fls.1063), não apresentando qualquer documentação.
Mantém-se, por devida, a glosa dessas despesas.
Comissões e prêmios sobre vendas
Não logrou a empresa comprovar os valores pagos a titulo de comissões pagas a
representantes comerciais, pois apresentou apenas cópias do livro Diário, planilhas da
própria empresa e extratos bancários, sem qualquer prova através de notas fiscais,
contratos, ou comprovantes.
Cabe lembrar que a representação 6, via de regra, empregada pelas empresas para
alcançar novos mercados, tanto é assim que o art. 27 da Lei n° 4.886/1965, visou conferir
garantia ao representante, obrigando que os contratos contenham, dentre outras
especificações, a área em que poderá atuar o prestador de serviços. A remuneração 6, via
de regra, paga através de comissão sobre a vendas efetuadas.
Assim, por não apresentar a documentação probante é de se manter a glosa efetuada

Deduções Taxa Cacex
Embora em sua impugnação, a empresa clame que os valores, que provisionou para
pagamento dos advogados, incumbidos da defesa de seus interesses, a respeito de créditos
da extinta taxa Cacex, são exatos, a correspondência acostada aos autos (fls. 488 a 489),
dirigida a Receita Federal, declara exatamente o oposto.
No item 7 dessa correspondência, há a informação: que a empresa encontrava- se em
discussão sobre os honorários, " Atualmente estamos em discussão sobre os honorários,
uma vez que as planilhas anexadas nos autos e que servem de prova não relatam a
realidade, pois mais uma vez o escritório "Advogados e Consultores" deixou de incluir
valores e, ....". Essas mesmas planilhas, declaradas pela empresa, não refletirem a
realidade, foi citada na peça impugnatória para justificar a exatidão do valor provisionado,
denotando uma incoerência algo embaraçosa para a impugnante.
Se os valores contabilizados não refletiram a realidade, por estar a empresa ainda em
discussão, tais provisões não são autorizadas legalmente, devendo se manter a glosa
efetuada.
Outras Despesas
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

Sob esse titulo, a impugnante protesta contra a glosa de vários itens de despesa (fls. 1113)
que, ao ser intimada a apresentar a documentação comprovando a efetividade, a
necessidade e a vinculação dessas despesas com a empresa, não o fez.
As despesas não comprovadas são as seguintes:
139.1 “Propaganda e Promoção”, R$ 22.727,58
139.2 “Manutenção em Geral”, R$ 5.836,39
139.3 “Materiais Diversos, R$ 13.519,92
139.4 “Despesas Diversas”, R$ 3.778,04
139.5 “Deduções Diversas – exercício corrente”, R$ 222.221,09
139.6 “Deduções Diversas – exercícios anteriores, R$ 173.398,36
139.7 “Comunicações e Paisagismo”, R$ 23.369,00
139.8 "Viagens e Representações", R$ 50.763,70

As despesas não necessárias são as que se seguem:
140.1 "Comunicações e Paisagismo", R$ 21.660,00
140.2 "Viagens e Representações", R$ 11.216,03
A empresa alega que essas despesas foram baseadas em simples presunções da
Fiscalização, que não apresentou elementos de convicção para suportar a glosa.
Como já dito na preliminar do presente voto, é obrigação da empresa manter e apresentar,
sempre que solicitada pela Autoridade Fiscal, toda a documentação que embasou os
lançamentos contábeis de custos e despesas para que esses possam ser considerados
dedutiveis, de acordo com a legislação em vigor.
Não obedecendo ao disposto no art. 210 do RIR194 (art. 264 do RIR/99), já reproduzido,
o contribuinte fica sujeito à legitima glosa das despesas.
Acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes tem reforçado essa obrigação:
"A dedutibilidade dos dispêndios realizados a titulo de custos e
despesas operacionais requer a prova documental hábil e idônea das
respectivas operações (AC. 1° CC 101-72.816/81)"
"A dedutibilidade dos dispêndios realizados a titulo de custos e
despesas operacionais requer a prova documental hábil e idônea das
respectivas operações e da necessidade as atividades da empresa ou a
respectiva 4.340/82)."
Mantêm-se , por conseguinte as glosas efetuadas.
Glosa da Dedutibilidade da CSLL
A Lei n° 7.689/88 instituiu a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido e definiu a base
sua base de cálculo:
"Art. 1° Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social."
"Art. 2°A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão parao imposto de renda."
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

A Lei n° 9249/95, elencou proibiu expressamente algumas deduções da base de cálculo,
tanto para do Impostos de Renda, como para a CSLL:
"Art. 13. Para efeito de apuração do lucro reale da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro liquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei n°4.506, de
30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de
férias de empregados e de décimo- terceiro salário, a de que tratao art.
43 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
n° 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das
companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de
previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação
especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
- das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com
bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e
administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear
seguros e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados
aos da
previdência social, instituidos em favor dos empregados e dirigentes da
pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2'; VII - das despesas com
brindes."
A impugnante usou esse artigo para alegar que, se a dedução não estivesse elencada nesse
artigo, poderia ser deduzida da base de cálculo. Como entende que as despesas glosadas
não se enquadrariam nos itens desse artigo, reclama de sua adição A base de cálculo da
CSLL, como efetuada pela Fiscalização.
Para se avaliar a justeza do argumento, é necessário analisar o que diz o art. 2° da lei n°
7.689/88, já reproduzido acima.
O deslinde da questão reside no que é "resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda."
No cálculo do resultado do exercício são deduzidas todas as despesas operacionais e não
operacionais, as perdas e os resultados negativos financeiros e de participações, bem
como, os valores contábeis de bens e direitos alienados.
O resultado do exercício, menos as participações de debêntures, empregados,
administradores e partes beneficiárias e da contribuição para assistência ou previdência de
empregados, resulta no Lucro Liquido, base de cálculo para a CSLL.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

Desse modo, se despesas são glosadas, isto 6, descaracterizadas como tal, essas glosas
afetam o lucro liquido do exercício e, conseqüentemente, a base de cálculo da CSLL.
No presente caso, a Fiscalização separou as despesas glosadas em Despesas não
comprovadas, no valor de R$ 961.449,70, Despesas não necessárias, no valor de R$
5.641.581,89, Descaracterização como despesa no valor de R$ 78.109,28 , Provisões não
autorizadas em despesas operacionais R$ 104.382,96 e Ajustes ao lucro liquido, no valor
de R$ 230,40.
O art. 242 do RIR/94 dispõe :
"Art 242. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei n2 4.506, de 1964, art. 47).
§ 12 São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei
n2 4.506, de 1964, art. 47,
§ 22 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei n24.506,
de 1964, art. 47, §
Já o art. 243 disciplina as regras aplicáveis para sua dedução:
"Art. 243
Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei n2 4.506, de 1964,
art. 45, § 22)."
Como bem sabe a impugnante, qualquer rendimento pago a terceiros tem que ter a
comprovação documental, para que não haja dúvida da contraprestação em serviços e ou
mercadorias do dispêndio efetuado, da necessidade desse desembolso para as atividades
da empresa e, ainda, da vinculação desse terceiro com a pessoa jurídica, através de
contratos, acordos formais, ou outro documento que a demonstre.
Os acórdãos do Conselho de Contribuintes, abaixo reproduzidos, demonstram de forma
inequívoca a absoluta necessidade de documentar precisamente todas as despesas para
serem passíveis de dedução no cálculo do IRPJ e CSLL
"'RAJ - DESPESAS - NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - Somente
são admissíveis, em tese, como dedutiveis, despesas que, aim de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem-se com a devida comprovação, com documentos hábeis e
idôneos. Como, também, se faz necessário, quando intimado,
comprovar que estas despesas correspondem a bens ou serviços
efetivamente recebidos e pagos ao fornecedor/prestador.(1° Conselho
de Contribuintes / 3a. Câmara / ACÓRDÃO 103-21.391 em
15.10.2003)"
"IRPJ
-
DESPESAS
OPERACIONAIS
-
COMPROVAÇÃO
- A dedutibilidade de despesas, para efeito de determinar o lucro real,
além de sujeitar-se aos requisitos de necessidade, normalidade e
usualidade exigidos por lei, implica, necessariamente, a sua
comprovação mediante apresentação dos respectivos documentos
hábeis
e
idôneos.
Preliminar
rejeitada.Recurso
negado.
Por
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000857/2002-28

unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR
provimento ao recurso.( I° Conselho de Contribuintes / 8a. Camara
/ACÓRDÃO 108-07.761 em 14.04.2004)"
"IRPJ
DESPESAS
OPERACIONAIS
NECESSIDADE
E
COMPROVAÇÃO A dedutibilidade dos dispêndios realizados a titulo
de custos e despesas operacionais requer a prova documental hail e
idônea das respectivas operações e de sua necessidade ás atividades da
empresa ou à respectiva fonte pagadora. Recurso negado.( 1° Conselho
de Contribuintes / 5a. Câmara / ACORDA O 105-12.810 em
11.05.1999)"
As despesas glosadas pela Fiscalização, por não preencherem esses requisitos, haviam
diminuído o resultado do exercício e, consequentemente, a base de cálculo da
Contribuição Social.
Uma vez que essas despesas foram consideradas despesas indedutiveis, os valores por
elas representados Tatum novamente adicionados ao resultado do exercício, fazendo parte
da base de cálculo da Contribuição Social.

Dessa forma, considerando a indedutibilidade das despesas declaradas pela
Recorrente, entendo que devem ser mantidas as glosas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1939
DF CARF MF
Original